Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 557/22 ANS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os seguintes pedidos elencados na inicial: “b. que seja declarada nula a multa rescisória no valor de R$ 5.828,53 (cinco mil oitocentos e cinte e oito reais e cinquenta e três centavos) cobrada da empresa Autora, e a próxima que será cobrada no mês de janeiro/fevereiro/2024; c. Que a parte Ré se obrigue a retirar o nome da empresa Autora dos cadastros de inadimplentes, caso já tenha sido lá incluído; d. Condenação da Ré ao pagamento de Danos Moras à parte Autora, estes estimados em R$ 15.000,00”.
2. Preliminarmente, no tocante à alegação de descumprimento contratual da ré, objeto do processo de no 0702513-40.2024.8.07.0016, a matéria não foi ventilada na origem e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora. Recurso não conhecido nesta parte. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula 608 do STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Com efeito, as coberturas contratadas pelo plano de saúde coletivo continuam destinadas às pessoas físicas beneficiárias, de modo que o liame havido entre as partes envolvidas se inscreve na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC (no mesmo sentido: (Acórdão 1344965, 07018953320178070019, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E tratando-se de contrato de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei no 9.656/98.
4. Em outubro de 2016 a autora/recorrente aderiu ao plano de saúde coletivo empresarial da ré/recorrida e, embora observado o decurso do prazo de vigência mínima de 12(doze) meses previsto contratualmente, solicitou o cancelamento do aludido plano de saúde em 21/11/2023. E em observância ao período de aviso prévio, a ré/recorrida programou o cancelamento para o dia 19/01/2024.
5. O contrato denunciado prevê: "23.2 – Para fins de rescisão do contrato, fica certo entre as partes que: 23.2.1 – O presente contrato poderá ser extinto por qualquer uma das partes, imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses, desde que haja prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias” (ID 61490580 - Pág. 9).
6. Outrossim, o art. 7o, § 3o, da Resolução Normativa no 412 da ANS, ao estabelecer que “a exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora” está tratando da exclusão de beneficiário de plano de saúde empresarial, e não do cancelamento do contrato. Ademais, em 14/12/2022 foi editada a Resolução Normativa no 557 da ANS, que revoga diversos instrumentos normativos (RN n° 195, de 2009; RN no 200, de 2009; RN no 204, de 2009; RN no 260, de 2011; RN no 432, de 2017; RN no 455, de 2020), e estabelece no artigo 23: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.
7. No caso, por força legal e contratual, deve ser afastada a abusividade atribuída à ré/recorrente, porquanto a exigência contratual de notificação prévia para a rescisão imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, aplicável a ambas as partes, é legítima e eficaz. No mesmo sentido: Acórdão 1687000, 07005528020228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por conseguinte, ausente prática abusiva perpetrada pela ré/recorrida e, em face dos princípios informativos que permeiam o contrato, mormente a autonomia da vontade e a força obrigatória, não é cabível interpretação diversa do que foi livremente pactuado, sendo legítimos os efeitos moratórios decorrentes do inadimplemento da recorrente.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95)
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).